Tribunal: STF
Processo: ARE 669050
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-21
Data de publicação: 2013-05-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO . TRABALHISTA. RECURSO DE REVISTA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO DECORRENTE DE AÇÃO TRABALHISTA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivos infraconstitucionais torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10. 



    2. Os princípios da legalidade, o do devido processo legal, o da ampla defesa e o do contraditório, bem como a verificação dos limites da coisa julgada e da motivação das decisões judiciais, quando a aferição da violação dos mesmos depende de reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010.



    3. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte, nesse sentido, AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13.08.2010. 



    4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. RECURSO DE REVISTA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. ARTIGO 5º, INCISO XXII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERA. VIOLAÇÃO CARACTERIZADA.



    A anulação da penhora de bens de sócios da empresa, quando a pretensão tinha por objetivo a anulação da arrematação, que, por sua vez, se encontrava perfeita e acabada, segundo os parâmetros do artigo 649 do CPC, importa em decisão contrária não só ao direito de propriedade daquele que arrematou o bem de boa-fé, como também ao ato jurídico perfeito, permitindo o provimento do agravo de instrumento, em face da ocorrência de violação do artigo 5º, incisos XXII e XXXVI, da Constituição Federal.



    Agravo de instrumento provido. 



    RECURSO DE REVISTA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO DECORRENTE DE AÇÃO TRABALHISTA. DIREITO DE PROPRIEDADE E ATO JURÍDICO PERFEITO.



    A penhorabilidade de bens dos sócios da empresa executada, além de se tratar de matéria inequivocamente prevista em lei e com entendimento pacificado nesta Corte, não pode ser argüida em sede de ação anulatória de arrematação, porquanto há previsão legal de medida judicial própria que foi utilizada sem êxito pelos ora recorridos. Não menos importante é a proteção ao patrimônio do ora Recorrente que arrematou o bem de boa-fé e através de procedimentos absolutamente regulares e sobre os quais não recai nenhum vício de nulidade. A r. decisão que equivocadamente anulou a arrematação findou, outrossim, por violar o direito de propriedade do ora Recorrente, bem como o ato jurídico perfeito, protegidos pelo artigo 5º, inciso XXII e XXXVI, da Constituição Federal. Reputa-se perfeita, acabada e irretratável a arrematação de boa-fé sobre a qual não recai nenhuma irregularidade, nos exatos termos do art. 694, caput, do CPC, que dispõe que "assinado o auto pelo juiz, pelo escrivão, pelo arrematante e pelo porteiro ou pelo leiloeiro, a arrematação considerar-se-á perfeita, acabada e irretratável.’



    Recurso de revista conhecido e provido.”



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.